Tribunal: TJDFT
Processo: 0730701-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730701-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME, IONE DE PAIVA MARTINS AGRAVADO: WAGNER BERTOLINI MUSSALEM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bamboa Choperia Ltda – ME e Ione de Paiva Martins em face da r. decisão (ID 29303682) que, nos autos da Execução movida por Wagner Bertolini Mussalem, deixou de prover requerimento de impenhorabilidade do imóvel constrito sob o fundamento de se tratar de bem de família. Alegam os Agravantes, em resumo, que o bem objeto de constrição e arrematação é destinado à moradia da família da segunda Agravante, sócia majoritária da primeira Agravante. Explicam que a casa é o único bem imóvel que possuem. Argumentam que, em razão de a matéria ser de ordem pública, cabia ao d. Juízo a quo reconhecer a impenhorabilidade. Requerem antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao d. Juízo de origem que se abstenha de expedir a carta de arrematação do bem até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Registro ser inviável o conhecimento do recurso em relação à primeira Agravante, Bamboa Choperia Ltda – ME. Isso porque a referida empresa já apresentou recurso – Agravo de Instrumento n.o 0729891-24.2021.8.07.0000, distribuído em 16/9/2021 – em face da mesma decisão agravada nos presentes autos, no qual foi deferida, em plantão judiciário, liminar de suspensão do feito de origem. Aqueles autos se encontram conclusos a este Relator para análise de pedido deduzido pela parte Agravada. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai da certidão de ônus reais do imóvel (ID 29303687), o bem objeto da discussão foi vendido pela Agravante Ione à empresa Bamboa em 15/12/2014. No dia seguinte, foi alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco S/A como garantia de empréstimo concedido à pessoa jurídica no valor de R$ 2.457.000,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil reais). O bem, portanto, pertence à instituição bancária que, ciente da realização da hasta pública, não apresentou oposição quanto à venda, limitando-se a informar que o saldo atualizado do crédito dela é de R$ 1.535.404,01 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e um centavo) (ID 103547176 na origem). Conquanto não se desconheça a existência de precedente no c. STJ que admite a proteção relativa ao bem de família para imóvel pertencente à sociedade, essa (proteção) destina-se às empresas familiares, com patrimônio mínimo. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE BEM SERVIL À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. PRETENSÃO DA ENTIDADE FAMILIAR DE EXCLUSÃO DO BEM DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA E LEGITIMIDADE PARA O OFERECIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. É BEM DE FAMÍLIA O IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE, DÊS QUE O ÚNICO SERVIL À RESIDÊNCIA DA MESMA. RATIO ESSENDI DA LEI No 8.009/90. 1. A lei deve ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina. Sob esse enfoque a impenhorabilidade do bem de família visa a preservar o devedor do constrangimento do despejo que o relegue ao desabrigo. 2. Empresas que revelam diminutos empreendimentos familiares, onde seus integrantes são os próprios partícipes da atividade negocial, mitigam o princípio societas distat singulis, peculiaridade a ser aferida cum granu salis pelas instâncias locais. 3. Aferida à saciedade que a família reside no imóvel sede de pequena empresa familiar, impõe-se exegese humanizada, à luz do fundamento da república voltado à proteção da dignidade da pessoa humana, por isso que, expropriar em execução por quantia certa esse imóvel, significa o mesmo que alienar bem de família, posto que, muitas vezes, lex dixit minus quam voluit. 4. In casu, a família foi residir no único imóvel pertencente à família e à empresa, a qual, aliás, com a mesma se confunde, quer pela sua estrutura quer pela conotação familiar que assumem determinadas pessoas jurídicas com patrimônio mínimo. 5. É assente em vertical sede doutrinária que "A impenhorabilidade da Lei no 8.009/90, ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas, às firmas individuais, às pequenas empresas com conotação familiar, por exemplo, por haver identidade de patrimônios." (FACHIN, Luiz Edson. "Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo", Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 154). 6. Em conseqüência "(...) Pequenos empreendimentos nitidamente familiares, onde os sócios são integrantes da família e, muitas vezes, o local de funcionamento confunde-se com a própria moradia, DEVEM BENEFICIAR-SE DA IMPENHORABILIDADE LEGAL." [grifo nosso] 7. Aplicação principiológica do direito infraconstitucional à luz dos valores eleitos como superiores pela constituição federal que autoriza excluir da execução da sociedade bem a ela pertencente mas que é servil à residência como único da família, sendo a empresa multifamiliar. 8. Nessas hipóteses, pela causa petendi eleita, os familiares são terceiros aptos a manusear os embargos de terceiro pelo título que pretendem desvincular, o bem da execução movida pela pessoa jurídica. 9. Recurso especial provido.” (REsp 621.399/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 20/02/2006, p. 207) (Grifou-se) Entretanto, devido às peculiaridades fáticas existentes nestes autos, a situação em análise não se amolda à hipótese descrita no supracitado precedente. Entre outros aspectos, destaque-se que, ao alienar o bem à pessoa jurídica, pelo valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme declarado no R-5-27651 da matrícula do imóvel (ID 29303701), a segunda Agravante não promoveu negócio de cunho familiar, mas operação que evidentemente tinha por objetivo fomentar a atividade comercial da empresa, pois viabilizou por meio de alienação fiduciária a contratação de empréstimo, em valor vultoso (R$ 2.457.000,00), junto ao Banco Bradesco S/A. Essas circunstâncias impedem considerar o imóvel como bem de família, pois há muito tempo ele deixou de ter simplesmente a função de servir de moradia para a família, sendo utilizado para fins de cunho comercial e permitindo a movimentação de quantias em valores elevados. Nesse contexto, e considerando que o bem não pertence às Agravantes; que o Banco Bradesco proprietária anuiu com venda; bem como que o crédito a que essa instituição financeira faz jus tem preferência e será adimplido pelo valor auferido na hasta pública – R$ 3.628.800,00 (três milhões, seiscentos e vinte e oito mil e oitocentos reais - ID 29303686) – não se evidencia irregularidade que impeça seja concluída a alienação e realizado o pagamento da dívida executada. Acrescente-se que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0729891-24.2021.8.07.0000, o Exequente juntou documentos que comprovam que o imóvel, mesmo após a arrematação, está anunciado para a venda, o que denota comportamento questionável da parte Agravante (ID 29342939 dos referidos autos). Por todo exposto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Determino à Secretaria que providencie a exclusão da primeira Agravante, Bamboa Choperia Ltda – ME, da autuação, bem como associe o presente recurso ao Agravo de Instrumento n.o 0729891-24.2021.8.07.000, para julgamento conjunto. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator